Tribunal: CARF
Processo: 10166.726145/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726145/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.593 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE JURUA MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 10 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726145/2012-47
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726145/2012-47

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, referente ao exercício 2011, ano calendário 2010, quando foi ajustado o saldo de
imposto a restituir apurado de R$ 9.226,96 para R$ 7.203,88.
O lançamento decorre da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 7.356,66, referentes aos
seguintes prestadores de serviços:
-Hospital Anchieta Ltda, no valor de R$ 204,00, por falta de comprovação;
-Hospital Anchieta Ltda, no valor de R$ 181,51, por falta de comprovação;
-Centro de Imagens Radiológicas S/S, no valor de R$ 68,60, por falta de
comprovação;
-João Severiano de Oliveira Filho, no valor de R$ 6.410,00, recibos sem
identificação do paciente;
-Diagnósticos da América S/A, no valor de R$ 121,31, relativos aos
comprovantes em nome de terceiros que não podem ser deduzidos;
-Diagnósticos da América S/A, no valor de R$ 252,75
-Clínica de Radiologia Odontológica, no valor de R$ 117,00, relativos aos
comprovantes em nome de terceiros.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência da infração, o enquadramento
legal, assim como os valores apurados encontram-se identificados nos Demonstrativos
anexos à Notificação de Lançamento.
O contribuinte impugnou o lançamento, fl. 3, alegando que está apresentando os
respectivos recibos para comprovação das despesas médicas glosadas.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual
está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/08/2014 (e-fls. 44), o sujeito
passivo interpôs, em 25/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que reitera a validade dos recibos que comprovam as
despesas odontológicas realizadas. Traz novos recibos (e-fls. 50/51).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726145/2012-47

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$7.288,06.
Não há questões preliminares a serem apreciadas na lide.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (ora grifado).
E no mesmo sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
No presente momento, traz aos autos o interessado recibos emitidos pelo
profissional João Severino de Oliveira Filho no valor total de R$6.410,00 (e-fls. 50/51). As
novas provas colacionadas mesmo que conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, não saneiam a irregularidade
apontada pela fiscalização, qual seja, “João Severiano de Oliveira Filho, no valor de R$
6.410,00, recibos sem identificação do paciente “ (e-fls. 29).
No mais, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está sempre
vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726145/2012-47

contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, consoante
previsão inserta no art. 8o, da Lei no 9.250/95, que assim dispõe:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (grifou-se).
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/1999, assim dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Com efeito, nos termos dos dispositivos antes transcritos, para que as despesas médicas
constituam dedução, necessária se faz à comprovação mediante documentação hábil e
idônea da prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se, portanto, a
pagamentos especificados e comprovados, a juízo da autoridade lançadora.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento foi
emitido por pessoa física ou jurídica, contenha a identificação do prestador dos serviços,
como: nome, CPF ou CNPJ, o respectivo endereço, a pessoa beneficiária dos serviços e
a discriminação do tipo de serviço.
Examinando a documentação apresentada (fls. 5/9), restaram comprovadas as despesas
médicas a seguir relacionadas, de modo que os valores correspondentes serão
restabelecidos na Declaração:
-Centro de Imagens Radiográficas S/S, no valor de R$ 68,60(fl. 5).
Relativamente aos demais documentos apresentados, esses não são hábeis a comprovar
as respectivas despesas médicas, nem a garantir a dedutibilidade na Declaração de
Ajuste Anual, haja vista não atenderem aos requisitos exigidos pelo art. 8o da Lei no
9.250/95, antes transcrito, de forma que a glosa será mantida. Vejam-se:
-João Severiano de Oliveira Filho( R$ 6.410,00). Nos recibos apresentados(fl. 6) não
constam o endereço da prestação dos serviços realizados, portanto, sem os requisitos da
legislação, para efeito de dedução na declaração;
-os demais recibos apresentados Radiologia Anchieta (fl. 9) e Gustavo Lara Rezende(fl.
7) não foram objeto de glosa;
-não foram apresentados comprovantes para as demais despesas glosadas.
...
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726145/2012-47

Verifica-se portanto que, apreciadas todas as provas e afastados todos os
argumentos apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo
devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 61
DF CARF MF
Original